Tribunal: TJMT
Processo: 1006343-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006343-71.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADIR IKA - CPF: 843.631.341-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –INEXISTÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES ABORDADAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e, consequentemente, a penalidade por litigância de má-fé.

Evidencia-se a pretensão da Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006343-71.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NADIR IKA
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso. Afirma que em momento algum alterou a verdade dos fatos e, por isso, não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, e que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam estirpadas as omissões apontadas. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NADIR IKA
em face do provimento do Recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A Embargante assevera desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 00136400579220150226 no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 18,49 (dezoito reais e quarenta e nove centavos).

Inconformada com a situação, a Embargante ajuizou a vertente demanda em que pugnou o reconhecimento da ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz singular julgou improcedente as pretensões, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, motivando a interposição do Recurso de Apelação.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, apelo da Embargante foi desprovido, o que deu azo a oposição deste Embargos de Declaração.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa o esclarecimento ou a integração de decisão judicial.

Friso que o recurso de Embargos de Declaração é destinado a complementar decisões judiciais que padecem de algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e, consequentemente, a penalidade por litigância de má-fé.

Vale destacar que ficou devidamente demonstrado nos autos a vontade deliberada da Embargante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, ficando indubitável tratar-se a Recorrente de litigante de má-fé.

No caso concreto, não há sequer indícios mínimos da fraude alegada pela Embargante; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilização dos valores na conta da parte autora, de modo que manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes aos contratos discutidos.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, 07 (sete) ações em nome da autora contra 05 (cinco) instituições financeiras, sendo 04 (quatro) demandas contra o mesmo Banco Embargado sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou a Embargante nas penas por litigância de má-fé
.

Logo, evidencia-se a pretensão da Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Vale ressaltar que, não se deve confundir omissão, obscuridade ou contradição com resultado contrário aos interesses. O ofício jurisdicional está cumprido e o fato da Embargante possuir entendimento diverso não caracteriza hipótese de cabimento do recurso, vez que em sede de Embargos Declaratórios é impossível a pretensão de nova decisão ou nova interpretação de questões já decididas no acórdão.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.o 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022